Tribunal: TJMT
Processo: 0000300-32.2012.8.11.0107
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000300-32.2012.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Nulidade]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COLONIZADORA VALE DO RIO FERRO LTDA - CNPJ: 14.957.765/0001-29 (APELANTE), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), IRINEU ROVEDA JUNIOR - CPF: 725.880.719-53 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), IRINEU ROVEDA JUNIOR - CPF: 725.880.719-53 (ADVOGADO), JAUDENES VANZELLA - CPF: 650.211.851-87 (APELADO), CLAUDIO BIANCHINI - CPF: 323.649.549-91 (APELADO), REGINA MARIA VICENTINI BIANCHINI - CPF: 525.303.619-91 (APELADO), Ziláudio Luiz Pereira (APELADO), ADRIANA LERMEN BEDIN - CPF: 728.709.901-20 (ADVOGADO), SANDRA MARIA LOCATELLI DE OLIVEIRA - CPF: 570.215.629-34 (APELADO), José Carlos Bianchini (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (APELADO), JOSÉ CARLOS BIACHINI (APELADO), JAUDENES VANZELLA - CPF: 650.211.851-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO BIANCHINI - CPF: 323.649.549-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE FALSIDADE JULGADO IMPROCEDENTE – DETERMINADO ÀS PARTES O PAGAMENTO DA PERÍIA JUDICIAL NO PRAZO DE 05 DIAS, SOB PENA DE PRECLUSÃO DA PROVA E JULGAMENTO DO FEITO – NÃO CUMPRIMENTO – PERÍCIA NÃO REALIZADA – PRECLUSÃO CONFIGURADA – NÃO COMPROVADA A FALSIDADE DAS FIRMAS DOS DOCUMENTOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a parte interessada deixou de cumprir no prazo estabelecido a determinação do Juízo, operou-se a preclusão da produção prova pericial, o que ensejou a não comprovação da falsidade da firma dos documentos.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da Vara única da Comarca de Nova Ubiratã que
julgou improcedente o Incidente de Falsidade
ajuizado pela ora recorrente, condenando-a nas despesas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante aduz que no decorrer do processo, o juízo determinou a realização de prova pericial, distribuindo à parte autora e parte ré o percentual de 50% a ser pago ao perito.

Contudo, no ato de abertura da perícia, os apelados não compareceram, não efetuaram o pagamento que lhes cabia e não produziram prova que demonstrasse a autenticidade dos documentos que fundamentam a sua ação judicial (adjudicação compulsória).

Diz que, apesar disso, a sentença decidiu pela improcedência do incidente [id. 75557981].

Sustenta que o fundamento de “preclusão de produção da prova” por ela, apelante, não tem cabimento, porque o ônus da prova em relação à idoneidade dos documentos é dos suscitados/apelados, conforme dispõem os artigos 428, I, 388, I, e 429, II, todos do CPC, além de reiterada jurisprudência do STJ e demais Tribunais.

Requer o provimento do recurso para reforma da sentença, com a decretação de falsidade dos documentos apontados na inicial.

Contrarrazões no Id 191257678-pág. 01/09.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora/apelante ajuizou o presente Incidente de Falsidade sob o argumento de que os contratos que amparam o pedido de Adjudicação Compulsória manejado pelos ora apelados não foram firmados por ela, mas por pessoa que não possuía poderes de representação. Alegou ainda, Michel Efeiche e sua esposa Raquel Nassif Efeiche não outorgaram ao senhor Fabrício Cordeiro Netto a procuração de fl. 52, o que inquina de falsidade as assinaturas lançadas na procuração pública de fls. 52, bem como a dos documentos de fl. 50 a 57.

Verifica-se que o juiz determinou a intimação dos requeridos (e não da parte autora) para que, no prazo de 15 dias, indicassem interesse na produção de prova pericial, sob pena de julgamento antecipado da lide (Id 191257659-pág. 37).

Como eles não se manifestaram, o magistrado
a quo
determinou a realização da referida prova, nomeou o perito e determinou a intimação das partes para depósito integral dos honorários periciais, no prazo de

05 dias, sob pena de preclusão,
ressaltando que cada parte deveria arcar com 50% dessa verba
(Id 191257659-pág. 42).

A autora/apelante apresentou os quesitos, foi apresentado o valor dos honorários e determinada a intimação dos advogados das partes para pagamento (Id 191257659-pág. 54).

Em seguida a certidão acostada no id 191257659-pág. 61, noticia que compareceram naquela Secretaria do Fórum da Comarca de Nova Ubiratã, em 12/07/2018, às 14:00 horas, para participar da perícia designada, o perito nomeado, IGOR GLADKI PETRENKO, o assistente técnico, FLÁVIO HENRIQUE PEREIRA ROSA, o procurador da parte autora, Dr. NELSON SARAIVA DOS SANTOS, OAB/MT N°. 7720-B; e a atual síndica da parte suscitante MASSA FALIDA DA COLONIZADORA VALE DO RIO FERRO LTDA, Dra. ISABEL JUNG, OAB/MT N°. 17.220.
Certificou, ainda, que a parte requerida e seus procuradores deixaram de comparecer para o ato designado.

O perito informou ao juiz que não realizou a perícia em razão dos honorários periciais não terem sido pagos (Id 191257659-pág. 62). Noticiou, ainda, que seriam coletados materiais gráficos – padrões de assinatura - de Raquel Nassif e Fabrício Cordeiro Netto.

Não obstante ser dos requeridos/apelados o ônus de provar a autenticidade dos documentos, a autora/apelante foi intimada para se manifestar sobre os honorários periciais ou proceder o depósito judicialmente de 50% dos honorários periciais,
sob pena de preclusão da prova e julgamento do feito no estado em que se encontra,
mas não o fez e nem justificou porque assim agiu.

Os requeridos, por sua vez, afirmaram que não compareceram porque não foram intimados e pleitearam o julgamento antecipado da lide.

Incumbe àqueles que produziram os documentos, os quais tiveram as firmas impugnadas pela autora, o ônus de provar a sua veracidade.

Contudo, neste caso, eles não compareceram e a autora não depositou em juízo a sua parte do pagamento dos trabalhos periciais, portanto, não cumpriu com a determinação do juízo. Logo, ocorreu a preclusão e como não ficou comprovada a falsidade das assinaturas nos documentos apontados na inicial, correta a sentença que julgou improcedente a Ação.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PERÍCIA - HONORÁRIOS – PAGAMENTO NÃO EFETIVADO – TESTEMUNHAS – ROL NÃO APRESENTADO NO PRAZO DETERMINADO - PRECLUSÃO - DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E REVIGORAMENTO DA LIMINAR ANTES DEFERIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Não gera cerceamento de defesa a decisão que declara precluso o direito à produção de provas pericial e oral com fundamento na inércia da parte em efetuar o pagamento dos honorários do perito e nem apresenta o rol de testemunhas no prazo determinado pelo juízo.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1017630-69.2023.8.11.0000, da minha relatoria, Data de Julgamento: 14/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023)

PROVA – Ação de indenização com pedido reconvencional – Perícia contábil – A falta de depósito dos honorários do perito, pela parte, independentemente de sua intimação pessoal, mas regularmente intimada, na pessoa de seu patrono, acarreta a preclusão da prova pericial e o prosseguimento do feito sem produção da perícia, daí por que a não realização da prova pericial não configura cerceamento do direito de defesa - Aplicando à espécie as premissas supra, não merece reparo a r. decisão agravada, quanto à declaração de preclusão para realização da prova pericial pretendida pela parte autora agravante, no que se refere ao pedido reconvencional, por falta do depósito dos honorários do perito, visto que a parte não o efetuou, no prazo concedido para tal fim, com regular intimação e nem apresentou fato a configurar justa causa para o não recolhimento dos honorários do perito, na proporção que lhe cabia. Recurso desprovido.
(TJ-SP - AI: 21919033220198260000 SP 2191903-32.2019.8.26.0000, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 16/09/2019, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2019)

Isso posto,
nego provimento ao Recurso.

Majoro a verba honorária de 10% para 13% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024